Tribunal: TJDFT
Processo: 0741840-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. situação de flagrante delito. autorização do morador. FUNDADAS RAZÕES. APURAÇÃO DE CRIME DIVERSO. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TERCEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE (FIXAÇÃO DA PENA BASE). OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. MACONHA. QUANTIDADE RELEVANTE. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1 A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio. Outrossim, havia fundadas razões para os policiais entrar no imóvel, porquanto as informações pretéritas eram de que ocorreram disparos de arma de fogo no condomínio e a arma utilizada se encontrava no local.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, as circunstâncias atenuantes não devem reduzir a pena para patamar abaixo da pena mínima cominada ao delito, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça (súmula 231). Orientação jurisprudencial compatível com a Constituição Federal, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal no RE 597270 QO-RG/RS, sob a sistemática da repercussão geral (tema 158).
3. Não há obrigatoriedade para que a circunstância “natureza e quantidade”, prevista no artigo 42, da Lei 11.343/2006 seja utilizada, necessariamente, na primeira fase da dosimetria, na fixação da pena base. É possível sua consideração na terceira do processo, para modular a fração de diminuição, em face da incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, se assim julgar adequado o Magistrado, para fins de prevenção e repressão da prática criminosa. 3.1. Embora o entorpecente apreendido (maconha) não seja de alta nocividade, impõe-se anotar que a quantidade apreendida é relevante, cerca de 1.350g, o que revela potencial para atingir uma grande quantidade de usuários. Portanto, adequada a redução da pena na fração de metade (1/2).
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido